Tribunal: TJPA
Processo: 0821032-77.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0821032-77.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO MANEJADO PARA IMPUGNAR DECISÃO COLEGIADA (ACÓRDÃO). EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CABÍVEL PARA COMBATER DECISÕES MONOCRÁTICAS. ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Nos termos do art. 1.021,
caput
, do CPC, o agravo interno só é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo relator, sendo manifestamente inadequado para impugnar Acórdão.

2.

Embora o agravo interno seja manifestamente inadmissível, sua inclusão em pauta é impositiva, por força do art. 1.024, § 4º, do CPC.

3.

Cabimento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.024, § 4º, do CPC).

4.

Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0821032-77.2022.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Substituto processual).

Paciente substituída: MIRIAM CASTRO E SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, em sede de reexame necessário de sentença.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública, objetivando obrigar os entes demandados (Estado do Pará e município de Ananindeua) a viabilizar a realização de exames de ressonância magnética e de ultrassom vaginal, para atendimento da paciente Miriam Castro e Souza.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela pleiteada, determinando a efetivação dos mencionados procedimentos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da decisão ID 13524461.

O município de Ananindeua, em sua contestação (ID 13524478), arguiu apenas a perda do objeto da demanda, diante da realização dos exames pleiteados.

O Estado do Pará não apresentou contestação.

A sentença de mérito confirmou os termos da antecipação de tutela deferida (ID 13524482).

No julgamento da remessa necessária, a 1ª Turma de Direito Público decidiu confirmar integralmente a sentença, nos termos do Acórdão ID 14994130.

Conforme consta na petição ID 15232915, o município de Ananindeua interpôs agravo interno, buscando reformar o Acórdão em comento.

O
Parquet
apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16070522, refutando a pretensão recursal.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão atacado possui a seguinte ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1.
Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Município de Ananindeua e ao Estado do Pará a realização de exames, em favor da paciente qualificada na inicial.

2. O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a parte autora fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Precedentes do STJ. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

4. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

5. Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Tema 793 do STF.

6. Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação de multa e o bloqueio de valores para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedentes do STJ. Art. 297 do CPC.

7. Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

O agravo interno está previsto no art. 1.021 do CPC:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
”.
(Grifo nosso).

A redação do referido dispositivo não deixa dúvida de que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas.

Verifica-se que o presente recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que não cabe agravo interno contra acórdão, sendo evidente o não atendimento do primeiro pressuposto intrínseco acima indicado.

Constata-se, portanto, que a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro. Nesse sentido, cita-se a jurisprudência do STJ, exemplificada pelo seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA CORTE LOCAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DE TODOS OS RECURSOS SUBSEQUENTES.

1. Incidência do óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial.

2. "A interposição de agravo interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art. 1.021 do CPC/15" (AgInt no AREsp n. 2023937/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 25/5/2022.) 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos, de modo que não apenas o recurso especial, mas todos os recursos subsequentes, incluindo este agravo regimental, são intempestivos.

4. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.392.555/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023)”
. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO DE NOVO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/2015, o cabimento do agravo interno se restringe a combate de decisão monocrática, mostrando-se erro grosseiro seu manejo contra decisão colegiada.

2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.306.879/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023)”.

Tendo em vista o erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. Além disso, faz-se imperiosa a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, destacando-se que a previsão legal de tal medida tem como objetivos resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitar a proliferação de instrumentos recursais temerários ou protelatórios, bem como promover a boa-fé processual e a razoável duração do processo, sendo inadmissível, no contexto da grande quantidade de demandas submetidas à apreciação do Judiciário, que qualquer relator ou órgão colegiado perca precioso tempo com instrumentos recursais manifestamente inadmissíveis, como ocorre no presente caso.

Destaca-se que, embora o art. 932, III, do CPC autorize o relator a realizar o julgamento monocrático quando decidir pelo não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível, a aplicação da multa aqui tratada depende de votação unânime, conforme consta no próprio art. 1.021, § 4º, do CPC.

Outrossim, a decisão do órgão colegiado evita novo recurso de agravo interno, impedindo, assim, a multiplicação de recursos que postergam a finalização do processo.

Diante do exposto
, voto pelo não conhecimento do agravo interno, bem como pela aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.021 do CPC e com os demais termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/01/2024